Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-46.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000306-46.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), NATALIA BARROS DO NASCIMENTO - CPF: 018.942.952-69 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANGELO MAXIMO LUIZ PINTO - CPF: 863.847.832-15 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão
que
indeferiu

pleito

liminar

em

primeiro

grau
. A
parte

agravante

sustentou
a
presença
dos
requisitos
para o
deferimento
da tutela de
urgência
,
alegando

ter

alienado
a
motocicleta

em

período
anterior
às

infrações
de
trânsito

em

seu

nome
, e
demonstrou
o
perigo
de
dano

em

ter

sua
CNH
cassada
.
Requereu
a
antecipação
da tutela
recursal
para suspender a
decisão
que
decretou
a
cassação
de
sua

permissão
para
dirigir
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se

a

alienação
de
veículo

comprovada
antes da
ocorrência
de
infrações
de
trânsito
, com
registro

em

nome
do comprador e
autoria
de
terceiro
,
justifica
a
concessão
de tutela de
urgência
para suspender a
cassação
da CNH do
antigo

proprietário
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Há

probabilidade
do
direito
à
concessão
do
pleito

liminar
,
uma

vez
que a
parte

agravante

demonstrou

a

alienação
da
motocicleta
antes das
infrações
. O histórico dos autos de
infração
indica que
o

veículo

já

estava

em

nome
de
terceiro
e era
conduzido

por
outro
indivíduo
à
época
das
infrações
, o que
reforça

a

ausência
de
responsabilidade
da
agravante
.

4. O
perigo
de
dano
é
evidente
, pois a
cassação
da CNH da
agravante

cerceia

seu

direito
de
ir
e
vir
,
garantia

constitucional

prevista
no
inciso

XV do
art. 5o da
Constituição
Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
alienação
de
veículo

comprovada
antes da
ocorrência
das
infrações
de
trânsito
, com
registro

em

nome
do comprador e
identificação
de
terceiro

como

condutor
,
configura

probabilidade
do
direito
para a
concessão
de tutela de
urgência

visando
suspender a
cassação
da CNH do
antigo

proprietário
,
em

razão
do
perigo
de
dano

ao

direito
de
ir
e
vir
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 5o, XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692, T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 08/08/2022,
DJe
12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1000306-46.2025.8.11.9005

Origem
:
1000535-32.2025.8.11.0040

em

trâmite
no
Juizado
Especial de
Sorriso
/MT

Agravante:
NATALIA BARROS DO NASCIMENTO

Agravados
:
ANGELO MAXIMO LUIZ PINTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NATALIA BARROS DO NASCIMENTO

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 181566399/PJe1
nos
autos 1000535-32.2025.8.11.0040, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

entendeu
que as
alegações
da
parte

agravante

demandam

dilação

probatória
.

Nas
razões

recursais
a
parte

agravante

sustentou
que
os

requisitos
para o
deferimento
da tutela de
urgência

estão

presentes
, pois
evidenciou

a

alienação
da
motocicleta
para o
agravado
,
em

período
anterior
às

infrações

em

seu

nome
,
bem

como

demonstrou
o
perigo
de
dano

em

ter

sua
CNH
cassada
.
Requereu
a
antecipação
da tutela
recursal para determinar a suspensão da decisão que decretou a cassação de sua

permissão
para
dirigir
.

A
liminar

recursal

foi

deferida
(ID 269126879/PJe2).

A
parte

agravada

não

apresentou

contrarrazões
(ID 277464370/PJe2).

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
informando

a

ausência
de interesse de
menores

ou

incapazes
que
justifique

sua

intervenção

nestes
autos (ID 277745382/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

No
caso

em

exame
,
embora

seja
de
difícil

aferição

neste

momento
de
cognição

sumária
,
entendo
que
há

probabilidade
do
direito
à
concessão
do
pleito

liminar

formulado

na

petição

inicial
. Isso
porque
a
parte

agravante

demonstrou
que, de
fato
,
alienou
a
motocicleta
HONDA/CG 150 TITAN ESD,
placa
KAN7E18, RENAVAM 00860496406,
ao

agravado

em

meados
de
maio
de 2023,
conforme se depreende do extrato de informações do veículo junto ao
DETRAN/MT, no qual
consta o comunicado de intenção de venda da parte

reclamante
para o
reclamado
(ID 180949529 dos autos no 1000535-32.2025.8.11.0040).

Ressalte
-se,
ainda
, que a
motocicleta

em

questão

encontra
-se

registrada

em

nome
do
referido
comprador (ID 180949525).

Ademais
,
destaca
-se que, no
próprio
histórico dos autos de
infração
no TSR0087311 e no TSR0087312 (ID 180949530),
consta
de forma
clara
e
expressa
que
o

veículo

estava

em

nome
de
Angelo

Maximo
Luiz Pinto,
sendo
o
respectivo

condutor
Roberto Primo da Rocha Filho.

Dessa forma,
resta

demonstrada
a
probabilidade
do
direito
da
parte

agravante
,
uma

vez
que, à
época
das
referidas

infrações
, a
motocicleta

já

não

estava

mais

em

seu

nome

nem
sob
sua
posse.

Quanto
ao

perigo
de
dano
,
este

decorre do cerceamento do direito de ir e vir da parte

agravante
,
garantia

constitucional

prevista
no
inciso

XV do
art. 5o da
Constituição
Federal.

Portanto
,
impõe
-
se a

reforma
da
decisão

liminar

deferida

em

primeiro

grau
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
confirmar
a
liminar

deferida
no
presente

agravo
(ID 269126879/PJe2).

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025